Tribunal: TJSP
Processo: 0523720-39.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento de ofício - Decisão que desafia a interposição de Agravo de Instrumento – Interposição de Apelação que constitui erro grosseiro, impassível de ser convalidado pelo princípio da instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - exercícios de 1996 a 2005 - Prescrição parcial do crédito tributário, em relação aos exercícios de 1996 a 2001 – Reconhecimento de ofício - Decisão que desafia a interposição de Agravo de Instrumento – Interposição de Apelação que constitui erro grosseiro, impassível de ser convalidado pelo princípio da instrumentalidade recursal – Precedentes do STJ – Recurso não conhecido.